Tribunal: TJMT
Processo: 0040090-95.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040090-95.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ATAIDES ANTONIO MARIANO - CPF: 346.275.611-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível, para manter a sentença ali combatida.

Em suas razões recursais o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, uma vez que entre o despacho que ordenou a citação e a sentença, marcos temporais utilizados para a análise do lapso temporal, houve requerimento no sentido de promover a citação, porém, o mesmo não foi analisado pelo juízo de origem.

Alega que o feito ficou paralisado entre o pedido de citação e a data da sentença por culpa do Poder judiciário, incidindo a Súmula 106 do STJ.

Sustenta que o feito não ficou paralisado por mais de 06 (seis) anos, na inteligência do REsp 1.340.553/RS, em virtude de o credor prostrar-se inerte.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício existente no acórdão (pág. 33 – id. n.

33120455)

Não há contrarrazões (certidão – pág. 35-id. n.

34783499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o apelo manejado anteriormente pelo embargante.

O recurso, todavia, não merece provimento.

Ocorre que, no caso em apreço não há qualquer defeito no acórdão, notadamente porque se verifica-se nos autos que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal em
07/12/2010

visando à cobrança de créditos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativos ao exercício de 2006, representados nas CDAs no 209555 e 21445 e que alcançavam a importância de R$754,89 (setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) quando do ajuizamento da demanda (págs.01/02 – id.n. 18060482).

O despacho citatório foi proferido
em 07/02/2011
, tendo sido expedido mandado de execução e citação, o qual
foi devolvido sem cumprimento pelo oficial de justiça (15/11/2012)
, em virtude de não ter sido encontrado o endereço informado (pág.01 – id n.18060483 e pág.01 – id n. 18060486).

Ato contínuo,
em 12/07/2013
o Juízo de primeiro grau
determinou a intimação do apelante
para manifestar acerca da certidão retro, o qual
requereu a citação por edital em 21/03/2014
, contudo, seu pleito foi indeferido, em razão do não exaurimento das vias ordinárias de citação previstas no art. 8o da Lei n.6.830/1980 (pág.01 – id n.18060486 e pág.01 – id n. 18060488).

Em 28/03/2016
o Juízo de primeiro grau determinou que, após o período correicional, voltassem os autos à conclusão, para apreciação da prescrição intercorrente do crédito tributário (pág.01 – id n. 18060489).

Sobreveio, então, a sentença de extinção do processo com resolução de mérito
(22/05/2019)
, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado que embasa a execução fiscal (págs.01/04 – id n.
17718000
).

Assim, o prazo prescricional foi interrompido com o despacho citatório (
07/02/2011
), o qual retroage à data propositura da ação, nos termos do art. 174 do CTN.

Ocorre que entre a
data do

despacho citatório
e a
data da sentença
decorreram mais de 08 (oito) anos sem que se verificasse
,
sequer, a citação do executado
, uma vez que o processo ficou paralisado sem que o ora embargante promovesse as diligências necessárias para tal desiderato.

Não satisfeito, o embargante interpôs recurso de apelação, o qual foi negado provimento pelo colegiado desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Pois bem.

Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão ou acórdão os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
In verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, a
alegação de contradição no acórdão é despropositada e mera tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Ademais, não há de se considerar o acórdão vicioso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante, visto que restou comprovado nos autos que
o pedido de citação por edital foi indeferido pelo juízo de origem, porquanto não houve exaurimento das vias citatórias ordinárias
, nos moldes do
no art. 8o da Lei no. 6.830/1980
, consoante se verifica às fls. 02/03 – id. n.

18060490.

Dessa forma, verifica-se que o feito permaneceu paralisado mais de ano sem qualquer manifestação do embargante.

Ainda, a sistemática do art. 40, §4o, da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau, de forma que, com a inércia do embargante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que houvesse qualquer movimentação processual, consumou-se a prescrição.

Logo, não há que se falar em vício no acórdão, somente por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.(Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste mesmo sentido segue a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que a contradição apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à instância superior, através dos meios processuais adequados.

Por fim, não há nenhuma evidência da mora que o embargante imputou ao mecanismo judicial que, como se constata dos autos, promoveu os atos que lhe competiam em tempo aceitável.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020